Tribunal: STF
Processo: Rcl 65100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa contra decisão do Juízo da 31ª Vara Cível da Capital/PE no Processo 0011261-56.2022.8.17.2001, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    A Compesa narra que:



    “[...] foi sucumbente. Ocorre que, no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da Seção A da 31ª Vara Cível da Capital, de forma, data vênia, irregular, acabou por indeferir o pedido da reclamante. 



    Em seguida, a Compesa entrou com agravo de instrumento com pedido de suspensão e designação do pagamento por precatórios (0013580-15.2023.8.17.9000). O douto desembargador não concedeu o efeito suspensivo e nem reconheceu, prima face, o direito ao pagamento por precatórios.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original) 



    Sustenta que a decisão reclamada foi arbitrária, pelos seguintes motivos:



    “Primeiro, indeferiu o pagamento por meio de precatórios. Segundo, ‘criou’ um prazo novo para uma decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento afirmando que a Compesa teria 5 dias para pagar. Terceiro, no mesmo despacho que indeferiu o pedido de pagamento por precatórios intimou o exequente para anexar nova planilha e, sem intimação da Compesa para atestar a nova planilha, ordenou ‘de logo’, a realização de bloqueio online nas contas da devedora” (documento eletrônico 1, p. 3; sem os grifos do original)



    Afirma que:



    “A COMPESA é uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial.



    Embora constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público (Doc. 05 Quadro de acionistas em 03-2022 anexo)



    [...]



    Na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios. 



    Com relação à discussão do cabimento do regime de pagamento por precatórios em benefício da Compesa há que apontar a existência da ADPF 1.020 que, embora não tenha sido aceita por ausência de subsidiariedade conforme trecho a seguir: [...]



    Não impediu que fossem proferidas manifestações com relação ao mérito da ação, que passo a detalhar: [...]



    A alegação de que a estatal possui como um dos seus objetivos a distribuição de lucros e dividendos entre os seus acionistas, o que, supostamente, não lhe conferia equiparação à Fazenda Pública para fins de pagamento pela sistemática dos precatórios não deve prosperar. A COMPESA não possui intuito, destinação ou finalidade lucrativa. A previsão estatutária sobre a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas decorre de expressa previsão legal. 



    Ora, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, o que afasta o regime constitucional de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais é o ambiente de regime concorrencial e o intuito primário de distribuição de lucros, requisitos que não se aplicam à reclamante.” (documento eletrônico 1, pp. 4-9; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] 5) julgue procedente a reclamação, CASSANDO em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0011261-56.2022.8.17.2001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada.” (documento eletrônico 1, p. 18; sem os grifos do original)



    Em 19/01/2023, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu o pedido liminar, para: 



    “[...] até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos contra a COMPESA, proferidas nos autos do cumprimento de sentença nº 0011261-56.2022.8.17.2001, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República. Eventuais valores já bloqueados no processo de origem deverão ser desbloqueados/restituídos.” (documento eletrônico 29, p. 6)



    Contra esta decisão, não foi interposto recurso de qualquer espécie (documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    “De toda sorte, no que tange ao pedido de aplicação do sistema de precatórios para o pagamento da condenação, entendo como descabido, na medida em que, ante a divisão de lucros entre os seus acionistas e a não dependência exclusiva de recursos estatais, a empresa executada, uma sociedade anônima de economia mista, não pode ser equiparada à Fazenda Pública.” (documento eletrônico 26, p. 3; grifos no original)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2023)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao deixar de aplicar o regime de precatórios à Compesa, violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse sentido, já se pronunciou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.” (Rcl 62.911-MC-Ref/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/12/2023)



    Posteriormente, no mérito, a referida Rcl 62.911/SE foi julgada procedente, DJe de 4/12/2023.



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 59.984 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023 (Novacap); Rcl 52.170 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022 (Embrapa); Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022 (Valec Engenharia); Rcl 49.563 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022 (Sanesul); Rcl 54.876 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023 (Terracap); Rcl 45.368 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022 (Caerd); Rcl 47.134 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021 (Craisa). 



    Em decisão monocráticas: Rcl 62.621/PI, DJe de 7/11/2023 (Cia Teresinense de Desenvolvimento Urbano); e Rcl 61.788/PA, DJe de 15/09/2023 (Embrapa), ambas de minha relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 31ª Vara Cível da Capital/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator